Tribunal: TJMT
Processo: 1026695-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026695-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (AGRAVANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0002-92 (AGRAVADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA MARIA MOREIRA LIMA - CPF: 041.597.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BRUNO COUTINHO DESTRO - CPF: 029.317.491-17 (ADVOGADO), ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS - CPF: 022.726.411-80 (ADVOGADO), LIVIA REIS CARNEIRO - CPF: 029.293.421-10 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: (206) - 1026695-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

AGRAVADO: MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: (206) - 1026695-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

AGRAVADO: MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, contra a decisão monocrática de minha Relatoria, que indeferiu o pedido concessão de justiça gratuita, formulado nos autos do agravo de instrumento n. 1026695-88.2023.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida pelo
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 043375-23.2015.8.11.00041, ajuizada por
MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA
, rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo ainda à gratuidade de justiça (id. 131908995 – pág. 1/2).

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo de instrumento, quanto à suposta hipossuficiência de recursos financeiros que vem enfrentando, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento, deferimento da gratuidade de justiça, e prosseguimento do agravo de instrumento com o julgamento do mérito recursal.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 192273153).

Preparo recursal regular (id. 193869683).

Contraminuta do agravo interno, apresentada pelo agravado, requerendo o desprovimento do recurso, (id. 196446175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

GABINETE – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: (206) - 1026695-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

AGRAVADO: MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para que seja deferida ao agravante a gratuidade da justiça.

A decisão ora agravada registrou que a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é crucial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal, somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Em que pese os repetitivos argumentos do agravante, não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Isso é assim, porque consoante apontado na decisão agravada:

(...)

O agravante postula pela concessão da gratuidade da assistência judiciária, sob o argumento de que é hipossuficiente financeiramente, não tendo condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Elenca através de substanciosa petição, os motivos pelo qual, há necessidade de que se especifique qual elemento levou o juízo a negar a presunção legal de hipossuficiência, nos termos da declaração aportada aos autos.

Pois bem.

Na hipótese,
conquanto se respeite entendimentos em sentido diverso, têm-se como obrigação do juízo analisar acuradamente as peculiaridades e informações acostadas nos autos do caso concreto, antes de conceder a benesse da gratuidade judiciária e, por se tratar de presunção
relativa
, pode ser feita essa avaliação da existência ou não das condições econômica que o agravante alega ter.

Na espécie, em que pese à juntada da declaração de isenção de imposto de renda (id. 191257169), argumentando a ausência de renda do agravante, este apenas tem o condão, para fins de análise de eventual tributação, não demonstra gastos que indique eventuais despesas, para sustentar a alegação do agravante.

Na mesma esteira, o contrato de trabalho apenas demonstra que, o recorrente aufere renda no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), todavia, não demonstra os efetivos gastos e despesas reais que alega ter, na condição de arrimo de família, tampouco, comprovou nos autos o pagamento da referida pensão alegada.

De igual modo, a certidão de indisponibilidade de bens não comprova a impossibilidade de financiar a lide, sem o prejuízo de sua subsistência.

Assim, cumpria ao agravante, de forma indene de dúvidas, comprovar o motivo pelo qual não pode arcar com as despesas da presente demanda, o que não se evidenciou pelos documentos aportados aos autos.

O entendimento sufragado em casos similares por este Tribunal de Justiça, pacificou que o benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Neste aspecto, assim tem firmado jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável. (N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 02/08/2021).

(...)

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).

Ressalto que só a existência de certidão, atestando eventual indisponibilidade de bens e, o fato de “não possuir conta bancária”, por si só, também não constitui elementos aptos a demonstrar à sua hipossuficiência e sua iliquidez momentânea, que ensejasse perfunctoriamente, a concessão da gratuidade postulada. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

No caso em espécie, a
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não corroboram a alegada hipossuficiência do agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO
. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021).

Nessa linha, como já registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Frisa-se, em que pese a documentação colacionada, não há elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Logo, comprovado o recolhimento do preparo recursal (id. 193869683) pelo agravante, mantenho a decisão de indeferimento de gratuidade pelos próprios fundamentos, determinando que se intime o agravado, para querendo, contrarrazoar o agravo de instrumento, no prazo legal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
a este Agravo Interno e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024